Tribunal: TJDFT
Processo: 0717148-87.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. INTEMPESTIVO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL. DESERÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENUNCIADO 122 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.1. Na espécie, a recorrente foi intimada a efetuar o preparo recursal após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, contudo, manifestou-se intempestivamente, nos termos da certidão de ID 56052174.2. Nas causas processadas nos Juizados Especiais, há regime próprio para pagamento das custas e despesas processuais. Deste modo, tendo sido indeferida a concessão da gratuidade de justiça, fixar-se-á o prazo de 48 horas para o recolhimento do preparo recursal, não sendo admitida a reabertura de prazo para complementação. Em se tratando de prazo próprio e peremptório, uma vez preenchidos os requisitos de validade da intimação e inexistindo motivo justo e legalmente previsto, não pode o juiz prorrogá-lo ao seu alvedrio.3. O Enunciado 115 do Fonaje diz que “Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo”.4. Ainda, conforme o Enunciado 80, “O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”.5. Sendo assim, indeferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e concedido o prazo para recolhimento do preparo recursal, e diante do descumprimento da determinação judicial, mostra-se adequado o não conhecimento do recurso em face da deserção. Sobre o tema:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. JUNTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO APÓS DECORRIDAS AS 48 HORAS. ART. 42, §1o DA LEI 9099/95 C/C ART. 132, §4o CC. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007, DO CPC NO ÂMBITO DA LEI 9.099/95. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que deixou de conhecer do recurso inominado ante a extemporaneidade de comprovação do preparo recursal latu sensu. Em suas razões recursais, o agravante sustenta a necessidade de nova intimação antes de ser reconhecida a deserção do apelo extremo, haja vista a previsão do art. 1.007, § 2o, do CPC. Sustenta ainda que a não concessão da gratuidade de justiça impede o acesso à Justiça. Pede a reforma da decisão. II. Recurso cabível e tempestivo. Contrarrazões apresentadas. III. No caso, não assiste razão à agravante. Nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, há regime próprio para pagamento das custas e despesas processuais. O art. 42, §1o da Lei 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Ainda, o artigo 31 e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, esclarece que caberá imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro de 48 horas, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Ademais, o enunciado 168 do FONAJE estabelece que não se aplica o art. 1.007 do Código de Processo Civil no âmbito dos Juizados Especiais, de modo que não há que se falar em prazo para correção. IV. Não é demais ressaltar que o §4o do art 132 do Código Civil estabelece que "os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto a minuto". Além disso, a referida contagem não é interrompida nos sábados, domingos e feriados. (Figueira Junior, Joel Dias. Lopes, Maurício Antonio Ribeiro. Comentários à Lei dos Juizados Especiais cíveis e criminais. São Paulo. Ed. Revista dos Tribunais, 1995). Portanto, a decisão agravada deve ser mantida, notadamente porque na decisão id 52883627 restou consignado que o prazo seria de quarenta e oito horas corridas. V. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1815725, 07204581620238070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2024, publicado no DJE: 27/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. O não conhecimento do recurso caracteriza a parte recorrente como vencida, consequentemente, será devido o pagamento de custas e honorários sucumbenciais, conforme o Enunciado 122 do Fonaje: “É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado”.7. Na hipótese, os honorários são devidos em decorrência da atividade praticada pelo patrono da parte adversa que apresentou contrarrazões ao recurso inominado.8. RECURSO NÃO CONHECIDO.9. A recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. (art. 55 da Lei 9.099/95).10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/95).